Tribunal: TJSP
Processo: 2083884-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Executada em regime de recuperação judicial. Controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo Universal. Precedentes. Na hipótese, determinação de Instância Superior de manutenção do bloqueio efetivado na conta judicial dos autos. Por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Executada em regime de recuperação judicial. Controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo Universal. Precedentes. Na hipótese, determinação de Instância Superior de manutenção do bloqueio efetivado na conta judicial dos autos. Por equívoco, houve desbloqueio da quantia. Segunda ordem de constrição que restou parcialmente frutífera. Insurgência. Não cabimento. Simples tentativa de recuperar os valores desbloqueados, em cumprimento à ordem judicial desta Corte. Decisão mantida. Demais matérias suscitadas pelos agravantes já analisadas e discutidas anteriormente em outro recurso. Preclusão. Recurso não conhecido, nesta parte. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.